Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702703-44.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: DANNE DEYBLE SOUZA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de acordo firmado entre as partes, nos termos da minuta de ID 29123982. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo, ainda que o processo já esteja sentenciado e na fase recursal. Verifico que os advogados que assinam o referido instrumento possuem poderes para a prática do ato (ID 27586350 e 27586345). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 14:23:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator